Tribunal: STF
Processo: ARE 1558938
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A interpõe agravo (eDoc 151), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 146) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 134) manejado em face de acórdão (eDoc 107) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL – FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, XXIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, haver sido ignorada, sem fundamentação idônea, a conclusão constante da prova pericial favorável à ampliação da área de servidão administrativa e, portanto, da indenização cabível.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    Primeiramente, quanto à alegada violação do art. 5º, LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Ademais, o órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios para concluir pela configuração da justa indenização em ação de constituição de servidão administrativa, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    A despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.



    O magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. 



    Não prospera a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que teria havido julgamento extra petita, porque o togado singelo, ao sentenciar o feito, não desbordou dos limites impostos nos pedidos iniciais, não havendo que se falar em transgressão ao princípio da adstrição disposto nos arts. 141 e 492 do CPC. Não houve um aumento da área objeto da servidão administrativa, tanto que o dispositivo da sentença é claro em julgar parcialmente procedente a demanda para “DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial”. 



    Correta e legítima a ponderação de que no montante de valoração da justa indenização deve ser considerada a área destinada ao estabelecimento da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, eis que destinada exclusivamente à “segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”, área que assim como a área da Linha de Transmissão, “também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização. Incabíveis, por mera discordância, à luz das premissas do livre convencimento motivado e da justa indenização os argumentos de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição. 



    […]



    Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.516.306-AgR, ministro Presidente, do qual extraio a ementa:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidão administrativa. Justa indenização. Divergência quanto ao valor. Perícia. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que já fixados em seu grau máximo, conforme disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente